Tribunal: STJ
Processo: 5718583-53.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642326 - GO
(2024/0162175-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ELIAS RASSI NETO
ADVOGADOS
: ELIAS MENTA MACEDO - GO039405
JEAN CARLOS BATISTA MOURA - GO047375
AGRAVADO
: MARIA SOLANGE BORGES SAMPAIO
AGRAVADO
: FERNANDA SAMPAIO
AGRAVADO
: PATRICIA SAMPAIO
AGRAVADO
: RENOR JURITI SAMPAIO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: MARCO ANDRÉ FIGUEIRÓ E RESENDE - GO024710
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. TERMO INICIAL. DATA DA
ENTREGA DOS AUTOS NA REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA INTERNA. RESPONSABILIDADE
DO
TEMA N. 959 DO STJ. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
PARQUET.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI N. 11.419/2006.
1. O termo inicial para a contagem do prazo recursal do Ministério
Público é a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão,
conforme estabelecido no Tema n. 959 do STJ, sendo irrelevante a remessa
interna entre os departamentos do MP.
2. A intimação eletrônica ao Ministério Público, realizada em
marca o início do prazo recursal, em conformidade com o
09/02/2024,
art. 5
o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.419/2006.
3. A organização interna do Ministério Público não altera o início do
prazo recursal, que se vincula à primeira intimação formal, sem considerar
remessas internas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54490959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d290e5f-51e5-4f14-a2c1-71cbd2d010ae

Documento eletrônico VDA54490959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d290e5f-51e5-4f14-a2c1-71cbd2d010ae

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642326 - GO (2024
/0162175-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ELIAS RASSI NETO
ADVOGADOS
: ELIAS MENTA MACEDO - GO039405
JEAN CARLOS BATISTA MOURA - GO047375
AGRAVADO
: MARIA SOLANGE BORGES SAMPAIO
AGRAVADO
: FERNANDA SAMPAIO
AGRAVADO
: PATRICIA SAMPAIO
AGRAVADO
: RENOR JURITI SAMPAIO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: MARCO ANDRÉ FIGUEIRÓ E RESENDE - GO024710
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. TERMO INICIAL. DATA DA
ENTREGA DOS AUTOS NA REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA INTERNA. RESPONSABILIDADE DO
TEMA N. 959 DO STJ. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
PARQUET.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI N. 11.419/2006.
1. O termo inicial para a contagem do prazo recursal do Ministério
Público é a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão,
conforme estabelecido no Tema n. 959 do STJ, sendo irrelevante a remessa
interna entre os departamentos do MP.
2. A intimação eletrônica ao Ministério Público, realizada em
marca o início do prazo recursal, em conformidade com o
o,
09/02/2024,
art. 5
§§ 1o e 3o, da Lei n. 11.419/2006.
3. A organização interna do Ministério Público não altera o início do
prazo recursal, que se vincula à primeira intimação formal, sem considerar
remessas internas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra a decisão de minha relatoria que reconsiderou a decisão
Documento eletrônico VDA53923539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:07
Código de Controle do Documento: c999438d-c98a-4e3a-ac19-a2305c773642

anterior, reconhecendo a intempestividade do agravo em recurso especial interposto pelo
Ministério Público do Estado de Goiás, conforme ementa a seguir transcrita (fls. 375-377):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS
O PERÍODO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. TERMO A QUO. DATA DA
ENTRADA DOS AUTOS NA REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO.
REMESSA INTERNA. RESPONSABILIDADE DO PARQUET. DECISÃO
RECONSIDERADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

No presente agravo interno, a parte agravante, em síntese, argumenta que a
intimação ao Ministério Público ocorreu de forma inadequada, devendo ser direcionada ao
órgão com atribuição para atuar perante as Cortes Superiores, a Procuradoria de Recursos
Constitucionais, e que o prazo recursal só se iniciou com a intimação desse órgão. Sustenta
que a intimação eletrônica ao promotor de justiça não amplia sua atribuição para interpor
recursos perante o Tribunal, e que a divisão de atribuições entre os órgãos do Ministério
Público deve ser respeitada (fls. 388-401).
Às fls. 404-405, o agravante requereu a declaração de nulidade da certidão de
trânsito em julgado e a baixa dos autos, visando viabilizar a interposição do agravo interno.
A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (fls. 409-411).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, tenho por prejudicado o pedido de fls. 404-405, visto que a
certidão de trânsito em julgado de fl. 383 foi anteriormente tornada sem efeito pela própria
Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Público à fl. 385.
No mérito recursal, a despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a
insurgência não merece prosperar.
O Tema n. 959, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
"o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério
Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo
irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por
mandado". O fundamento é evitar que a organização interna de uma instituição, como o
Ministério Público, interfira na celeridade processual e na segurança jurídica, transferindo
ao próprio órgão a responsabilidade por sua gestão administrativa.
Desta forma, o Tema n. 959 rejeita a tese ventilada pelo
, ao estabelecer
parquet
que a intimação válida é aquela feita ao Ministério Público que atua no processo, sem
considerar remessas internas. A organização institucional, ainda que estruturada em
Documento eletrônico VDA53923539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:07
Código de Controle do Documento: c999438d-c98a-4e3a-ac19-a2305c773642

diferentes procuradorias, não altera o início do prazo recursal, que se vincula à primeira
intimação formal.
No caso concreto, a intimação ocorreu em
ao Ministério Público do
09/02/2024
Estado de Goiás, que seria o órgão inicialmente responsável pelo processo. Em minha
decisão, entendi que o prazo começou a correr nessa data, e não na eventual remessa à
Procuradoria Especializada em Recursos Constitucionais, aplicando corretamente o
entendimento do Tema n. 959. Nesse sentido decidiu esta Corte em outras oportunidades:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRAZO.
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DE PRAZO. INÍCIO. INTIMAÇÃO
PESSOAL.
PRERROGATIVA
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO 1.349.935/SE. APLICAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "o prazo para a propositura da ação rescisória, por seu turno, é de
natureza processual, porquanto lapso destinado ao exercício do direito de ação
processual
subsume-se a
que é Código de Processo Civil
et pour cause
lex specialis
em relação a qualquer lei de contagem de prazos como v.g., a
citada no
Lei 810/49
parecer do Ministério Público" (
relatora Ministra Laurita Vaz,
EREsp 341.655/PR,
relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/5/2008,
.
4/8/2008)
2. A intervenção do Ministério Público Federal justifica-se em defesa do
interesse público, sendo-lhe assegurada vista dos autos depois das partes e intimação
de todos os atos processuais, a fim de que possa intervir no feito para velar pela justiça
do processo e de sua decisão.
3. Acerca da necessidade de intimação pessoal do Ministério Público, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, que "o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão
judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição
administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado
em audiência, em cartório ou por mandado" (
relator
REsp 1.349.935/SE,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe
.
14/9/2017)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.482.674/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
18/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
APELAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
TEMPESTIVIDADE.
TEMA
REPETITIVO N. 959 DO STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICABILIDADE. TERMO
INICIAL PARA INTERPOR APELAÇÃO. ENTREGA DOS AUTOS NA
REPARTIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se ao procedimento especial do Tribunal do Júri o
entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 959, segundo o qual o termo inicial
Documento eletrônico VDA53923539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:07
Código de Controle do Documento: c999438d-c98a-4e3a-ac19-a2305c773642

da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério
Público e para a Defensoria Pública, a data da entrega dos autos na repartição
administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado
em audiência, em cartório ou por mandado.
2. Na espécie, o termo inicial para o Ministério Público interpor apelação
contra a sentença prolatada na sessão de julgamento do Tribunal do Júri se iniciou com
a entrega dos autos na repartição administrativa, de modo que o recurso era tempestivo
e deve ser conhecido pelo Tribunal a quo.
3. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para sanar erro
material da decisão agravada e consignar o conhecimento do recurso especial
interposto pelo Ministério Público.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.269.905/PB,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2023,
23/5/2023.

Há precedente aplicando a tese inclusive no contexto dos processos judiciais
eletrônicos, nos quais deve ser contado o prazo a partir da leitura por parte do Ministério
Público responsável, confira-se:

QUESTÃO
DE
ORDEM.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA
INTIMAÇÃO PESSOAL DO ÓRGÃO. PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL
ATRAVÉS DE ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO. ATO EFETIVADO POR MEIO
ELETRÔNICO. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DO
o,
ART. 5
§§ 1o e 3o, DA
LEI N. 11.419/2006.
1. Nos termos do
o, §§ 1o e 3o, da
a intimação do
art. 5
Lei 11.419/2006,
Ministério Público considera-se realizada no dia em que efetivada a consulta
eletrônica a seu teor. Caso contrário, considerar-se-á efetivada ao término do
prazo de 10 dias, contados da data do envio eletrônico.
2. A tese fixada no julgamento do
submetido à
REsp n. 1.349.935/SE,
sistemática dos repetitivos, não foi construída sob a perspectiva das intimações
efetivadas nos processos eletrônicos, conforme disposto no
o, §§ 1o e 3o, da
art. 5
Lei n. 11.419/2006.
3. Questão de ordem resolvida. Pedido de devolução de prazo indeferido com
determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão de fls. 3.482-3.483.
(PET no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.468.085/PA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2022,
16/9/2022.

No caso, a certidão de fls. 264 diz respeito à leitura da intimação por parte do
Ministério Público do Estado de Goiás em
não havendo dúvidas de que o
09/02/2024,
prazo recursal deve ser contado a partir de tal data, coadunando-se o entendimento do
Tema n. 959 ao art. 5o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.419/2006.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:07
Código de Controle do Documento: c999438d-c98a-4e3a-ac19-a2305c773642

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.642.326 / GO
Número Registro: 2024/0162175-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00924029620158090051 571858353 57185835320228090051 924029620158090051
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ELIAS RASSI NETO
ADVOGADOS : ELIAS MENTA MACEDO - GO039405
JEAN CARLOS BATISTA MOURA - GO047375
AGRAVADO
: MARIA SOLANGE BORGES SAMPAIO
AGRAVADO
: FERNANDA SAMPAIO
AGRAVADO
: PATRICIA SAMPAIO
AGRAVADO
: RENOR JURITI SAMPAIO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: MARCO ANDRÉ FIGUEIRÓ E RESENDE - GO024710
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ELIAS RASSI NETO
ADVOGADOS : ELIAS MENTA MACEDO - GO039405
Documento eletrônico VDA54469744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: 41a93556-f526-4e3a-91b1-cb81051688f3

JEAN CARLOS BATISTA MOURA - GO047375
AGRAVADO
: MARIA SOLANGE BORGES SAMPAIO
AGRAVADO
: FERNANDA SAMPAIO
AGRAVADO
: PATRICIA SAMPAIO
AGRAVADO
: RENOR JURITI SAMPAIO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: MARCO ANDRÉ FIGUEIRÓ E RESENDE - GO024710
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: 41a93556-f526-4e3a-91b1-cb81051688f3